Tribunal: TJSP
Processo: 1500824-51.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500824-51.2019.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
FLAVIO MATEUS DE PAULA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto para afastar a causa de aumento de pena
prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, e reduzir a pena para 5 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, mantendo, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500824-51.2019.8.26.0572 -Voto no 36.437
2
Apelação Criminal no 1500824-51.2019.8.26.0572
Apelante: FLÁVIO MATEUS DE PAULA RIBEIRO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Primeira Vara da Comarca de São Joaquim da Barra SP
Voto no 36.437
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, que
condenou Flávio Mateus de Paula Ribeiro à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no mínimo legal, como
incurso no artigo 33, “caput”, c/c. artigo 40, incisos III e VI, ambos da Lei
11.434/06, por, para fins de tráfico, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com o adolescente I. S. S. L., em local próximo ao Parque dos
Trabalhadores, trazer consigo, 02 (duas) porções de cocaína, com peso
líquido de 0,76g, bem como ter em depósito, 85 (oitenta e cinco) porções de
maconha, com peso aproximado de 157,5g, substâncias entorpecentes que
causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
O apelante Flávio, em razões de recurso, requer sua
absolvição, negando a autoria do delito. Alega, para tanto, que a prova
produzida, por ser frágil, não pode sustentar uma decisão condenatória.
Invoca o princípio “in dubio pro reo”. Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o previsto no artigo
28 da Lei de Drogas. Caso contrário, o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa; a aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços); o afastamento das
causas de aumento previstas no artigo 40, da Lei de Drogas; a fixação de
regime prisional menos rigoroso para o início do cumprimento da reprimenda
aplicada; e a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos. Por
fim, almeja a concessão do direito de apelar em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500824-51.2019.8.26.0572 -Voto no 36.437
3
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
Inicialmente, cabe ressaltar que o pedido formulado
pelo apelante, no sentido de lhe ser concedido o benefício de aguardar o
julgamento de seu recurso em liberdade, encontra-se prejudicado, diante da
decisão colegiada ora prolatada. Deveria tê-lo feito, no momento oportuno,
por intermédio de “Habeas Corpus”, logo após a prolação da r. sentença
condenatória de primeiro grau.
Passo à análise do mérito.
A materialidade do delito está provada pelo boletim
de ocorrência de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13, auto de
constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 15/17, laudo de
exame químico-toxicológico de fls. 189/190 e 215/216 e pela prova oral
produzida.
O apelante Flávio, quando de sua prisão em
flagrante delito (fls. 09), reservou-se no direito constitucional de permanecer
calado.
Em Juízo (fls. 157/164), Flávio negou as
imputações que lhe foram feitas. Afirmou que a maconha pertencia ao
adolescente Ítalo. Pescava na lagoa, quando ele lhe pediu que ajudasse a
esconder as drogas. Colaborou para esconder as 85 porções de maconha na
vegetação. Em seguida, os policiais abordaram-nos. A cocaína pertencia ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500824-51.2019.8.26.0572 -Voto no 36.437
4
interrogando e fora fornecida pelo adolescente. Indicou-lhes onde estava a
maconha. Desconhece o que havia na sacola plástica levada pelo adolescente.
Não sabe por qual motivo ele pediu ajuda. Ítalo também tinha drogas na
residência.
A versão do apelante, contudo, restou isolada do
restante do conjunto probatório.
O policial militar Charles César (fls. 7 e 157/164)
relatou que seu parceiro, quando estava de folga, percebeu a presença de dois
indivíduos próximos à represa, com as lanternas de seus celulares ligadas.
Dirigiram-se até lá e, na abordagem, apreenderam duas porções de cocaína
em poder do apelante Flávio. O adolescente tinha consigo uma sacola plástica
e fugiu correndo. O apelante afirmou ter escondido porções de maconha.
Encontraram 85 porções dessa droga. Tanto o apelante quanto o adolescente
eram conhecidos nos meios policiais pela prática de tráfico de entorpecentes.
No mesmo sentido, o depoimento do policial militar
Fernando Henrique (fls. 8 e 157/164), que participou da diligência que
culminou com a prisão do apelante.
De outro lado, as testemunhas de defesa Tiago
Donizete da Silva e Robson José Roberto não presenciaram os fatos, pouco
colaborando para seu esclarecimento (fls. 157/164).
Verifica-se, assim, que o conjunto probatório
trazido aos autos fornece elementos coerentes e harmônicos que permitem a
conclusão de ter o apelante praticado o crime que lhe foi imputado, não
havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, o que afasta
a aplicação do princípio “in dubio pro reo”, motivo pelo qual sua
condenação é de ser mantida.
Com efeito, os depoimentos dos policiais foram
seguros em descrever o modo como ocorreu a abordagem do apelante, em
atitude suspeita. Abordado, foram localizadas consigo 2 porções de cocaína e
85 porções de maconha escondidas em local próximo dele.
Não há que se falar, com isso, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados por agentes de segurança, uma vez
que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o
apelante ter trazido ao processo prova concreta da intenção dos profissionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500824-51.2019.8.26.0572 -Voto no 36.437
5
em incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Sob os mesmos fundamentos, não prospera a tese de
porte de entorpecentes para consumo próprio, ventilada pelo apelante.
Declarou-se usuário tão somente com o objetivo de
ver desclassificar o delito de tráfico para o de porte para uso próprio.
“A
alegação
de
viciado
não
obsta
o
reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em
que ambas se mesclam no mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (RJTJ 101/498).
“Ementa: Lei de Tóxicos (no 11.343/2006). Crime
caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável e ação surpreendida.
Quantidade e acondicionamento da droga que revelam comércio. Palavras
dos Policiais Militares coerentes e incriminatórias. Responsabilização
inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Desclassificação para uso
impossibilitada. Circunstâncias que apontam para o tráfico. Regime
acertado. Apelo improvido.” (TJSP ApCrim no 990.08.070232-7 v.u.
Rel. Luís Soares de Mello j. em 17.02.2009).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação
pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.
Passo à análise da pena aplicada.
Após ter sido a pena-base fixada no mínimo legal,
embora presente a atenuante da menoridade relativa, não é ela capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500824-51.2019.8.26.0572 -Voto no 36.437
6
reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, consoante entendimento
sedimentado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase da dosimetria, entretanto, o
afastamento pleiteado da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III,
da Lei de Drogas, é de ser acolhido. Conforme consta dos autos, o apelante
realizava o tráfico próximo ao Parque dos Trabalhadores. Contudo, nada na
prova oral indica que o apelante visasse os frequentadores de tal espaço,
mesmo porque foi ele surpreendido pelos policiais por volta da zero hora,
horário em que não havia populares no referido local público.
Diante disto, afasto a causa de aumento do artigo
40, inciso III, da Lei de Drogas.
De outro lado, mantenho a causa de aumento de
pena relativa à participação de menor de idade no crime de tráfico, pois
inequívoco, pela prova oral produzida, que o apelante agia em concurso com
o adolescente Ítalo. Elevando-se, por tal motivo, a pena em 1/6, torno-a
definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
A despeito do pedido formulado pela Defesa, o
apelante não preenche todos os requisitos para a obtenção do benefício
previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Isto porque, para a aplicação do redutor legal em
pauta, é indispensável que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
Não resta dúvida de que tal causa de diminuição de
pena é de ser aplicada apenas àquele que tenha praticado o delito de maneira
isolada, como um pequeno deslize em sua vida, ainda que penalmente
punível.
Aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de
vida, mesmo que não tragam em sua folha de antecedentes prévias
condenações criminais, não fazem jus ao benefício.
A causa de redução deve ser aplicada em caráter
excepcional, em situações específicas, quando não houver dúvidas de que o
réu veio a cometer o ato como um desvio em sua vida, e não de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500824-51.2019.8.26.0572 -Voto no 36.437
7
contumaz e habitual.
No caso dos autos, o apelado não pode, de forma
alguma, ser considerado traficante ocasional. Denota sua dedicação às
atividades criminosas o fato de ter guardado considerável quantidade de
droga (quase 90 porções), em espécies variadas, cujo valor é totalmente
incompatível com sua baixa renda mensal, conforme informações de sua vida
pregressa de fls. 21, dando conta de que não era a primeira vez que ele tinha
contato com o tráfico de drogas, tudo a demonstrar dedicar-se à atividade
criminosa.
Nada a se alterar com relação à imposição do
regime prisional inicial fechado pelo cometimento do crime de tráfico de
drogas, nos termos do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, por se tratar de
crime assemelhado aos hediondos.
Justifico, ainda, com inteligência do artigo 33, §§ 2o
e 3o, do Código Penal, e do artigo 42 da Lei 11.343/06, conforme reiteradas
determinações do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que virá a
repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa,
não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental,
mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de
outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).
Registre-se, com isso, que não houve violação
alguma às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, já que a
gravidade do crime foi analisada no caso em concreto, notadamente ao se
considerar a natureza, a quantidade e variedade das drogas apreendidas, 02
(duas) porções de cocaína, com peso líquido de 0,76g, bem como tido em
depósito, 85 (oitenta e cinco) porções de maconha, com peso aproximado de
157,5g, o que justifica, por si só, a fixação de regime mais severo para início
do cumprimento da pena, pelo excessivo mal que podem causar à saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500824-51.2019.8.26.0572 -Voto no 36.437
8
pública, atingindo um número incontável de pessoas, podendo levar os
usuários da droga traficada até a morte, o que bem revela a frieza, indiferença
e, consequentemente, periculosidade do apelante, de modo a justificar a
manutenção do regime fechado imposto na r. sentença de primeiro grau, nos
termos do artigo 42 da Lei de Drogas.
“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial
rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação
aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao
elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS
AC 687055624 Rel. Jorge Alberto de Moraes Lacerda RJTJRS 130/154).
O tráfico, se não combatido com destemor, incute
sentimento de insegurança e descrédito. De que vale o trabalho honesto e, não
raro, remunerado de maneira indigna, se o traficante condenado recebe
punição branda? Isso repugna, sem dúvida, o senso médio do cidadão.
Fixada a pena em patamar superior a 4 anos de
reclusão, inviável a substituição da reprimenda corporal por restritiva de
direitos.
Desta forma, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40,
inciso III, da Lei de Drogas, e reduzir a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal,
mantendo, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica